Tribunal: TJPA
Processo: 0000200-40.2010.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000200-40.2010.8.14.0115

APELANTE: CRS LAMINADOS E FAQUEADOS LTDA - EPP

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.
DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA APELANTE DEMONSTRADA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Não há
cerceamento
de
defesa
pelo
julgamento

antecipado
da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando
as provas produzidas nos autos são suficientes para
o j
ulgamento
do processo. Preliminar não acolhida;

I -
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Inteligência do §3º do artigo 225, da Constituição Federal;

III –
In casu
, uma equipe do IBAMA -
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ao realizar uma inspeção
in loco
na empresa apelante, constatou que a mesma possuía
em depósito 354 (trezentos e cinquenta e quatro) metros cúbicos de madeira serrada, objeto de especial preservação, sem licença outorgada pelo órgão competente,
em desacordo, portanto, com o que preceitua o art. 46, da Lei nº 9.605/98, motivo pelo qual, o dano ambiental perpetrado pela recorrente encontra-se demonstrado;

IV - A responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa;

V
-
O
quantum
fixado pelo Juízo Monocrático
, a título de dano material

e indenização por danos morais coletivos, a ser pago pela empresa apelante
,
observ
ou
os princípios da razoabilidade e proporcionalid
ade;

VI – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CRS LAMINADOS E FAQUEADOS LTDA,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Progresso, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c
/c
Indenização por Dano Material e Moral Coletivo causado ao Meio Ambiente ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
julgou procedente a ação, condenando a apelante ao pagamento do valor de R$ 1.062.000,00 (um milhão e sessenta e dois mil reais), a título de dano material, e ao valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais coletivos.

Na referida ação (
Num. 4344861 - Pág. 3
/9), a representante do
Parquet
salientou que a apelante foi autuada pelo IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, pela
conduta punitiva de ter em depósito 354 (trezentos e cinquenta e quatro) metros cúbicos de madeira serrada, objeto de especial preservação, sem licença outorgada pelo órgão competente.

Mencionou que a conduta da apelante gerou o seu enquadramento no art. 46, da Lei nº 9.605/98, que penaliza esse tipo de ação.

Postulou, no final da ação, que a recorrente fosse condenada a fazer o reflorestamento da área degradada ou, alternativamente, ao pagamento de quantia em pecúnia, de forma que a penalidade aplicada satisfaça o dano material, bem como a condenação da apelante em dinheiro pelo dano moral coletivo causado ao meio ambiente.

Após a instrução do feito, a autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada (
Num. 4344967 - Pág. 2
/15), julgando procedente a ação ajuizada pelo apelado.

Nas razões recursais (
Num. 4344968 - Pág. 2
/23), a patrona da apelante aduziu, preliminarmente, o cerceamento de defesa da empresa recorrente, tendo em vista o julgamento antecipado da lide pela autoridade de 1º grau.

Arguiu a inexistência de provas do dano ambiental praticado pela apelante.

Sustentou, ainda, a inexistência de danos moral e material a serem indenizados pela apelante.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 4344970 - Pág. 4
/25), pugnando, em resumo, pelo improvimento do mesmo.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 4344972 - Pág. 4
, determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 4344973 - Pág. 4
/10
)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

PRELIMINAR

A apelante sustenta
o seu cerceamento de defesa pela autoridade de 1º grau, tendo em vista o julgamento antecipado da lide.

Compulsando os autos, entendo que a alegação da apelante não merece acolhimento, tendo em vista que a autoridade monocrática, entendendo que a questão debatida nos autos se encontrava pronta para ser decidida, julgou a lide de forma antecipada, nos termos do art. 330, inciso I, do CPC
/73
, o que não configura qualquer ilegalidade ou vício que ensejem a nulidade da sentença proferida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

APELAÇÃO
CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
.
INOCORRÊNCIA
.
Não há
cerceamento
de
defesa
pelo
julgamento

antecipado
da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato há prova suficiente para

o
julgamento
do processo. Aplicação do art. 355, I, do CPC/15.
Circunstância dos autos em que a arguição preliminar é insubsistente. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PROVA. Na ação possessória incumbe ao autor provar a ofensa à sua posse que é fato constitutivos do direito alegado; e ao réu produzir prova adversa àquela. Circunstância dos autos em que a prova desautoriza a procedência da ação; e se impõe manter a decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO. (
Apelação
Cível Nº 70081426496, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. João Moreno Pomar, Julgado em 30/05/2019)

Ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
.
INOCORRÊNCIA
. CONSUMIDOR. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COM RETENÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE,

OBSERVADO O PERCENTUAL ARBITRADO PELO JULGADOR A QUO. SENTENÇA MANTIDA.
Preliminar.
Cerceamento
de
defesa
. Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao
julgamento

antecipado
da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional. Sendo assim, merece ser afastada a preliminar levantada.
Rescisão Contratual. Incontroverso nos autos que a rescisão do contrato se deu por culpa dos compradores. Retenção de valores pela rescisão. Previsão contratual. Em caso de rescisão contratual por opção do contratante é correta a devolução dos valores, mas com o desconto a título de cláusula penal de até o limite de 25%, dos valores efetivamente pagos pela parte compradora que não se mostra abusiva. Caso. Abusividade constatada no presente caso, uma vez que o contrato previa a retenção de 10% sobre o valor atualizado do contrato. Percentual mantido, todavia, sobre o valor efetivamente pago. Sentença correta no tópico. REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS. UNÂNIME. (
Apelação
Cível Nº 70080632540, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Giovanni Conti, Julgado em 28/03/2019)”

Nesse contexto, tenho que
o julgamento antecipado da lide não ofende o princípio do devido processo legal, nem caracteriza cerceamento de defesa,
motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático,
que, nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo causado ao Meio Ambiente ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará
,
julgou procedente a ação, condenando a apelante ao pagamento do valor de R$ 1.062.000,00 (um milhão e sessenta e dois mil reais), a título de dano material, e ao valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais coletivos.

Inicialmente, ressalto que a matéria ambiental é consagrada tanto pela Constituição Federal, quanto por normas infraconstitucionais, decorrente da sua relevância e importância mundial.

A Constituição Federal dispõe sobre o direito ao meio ambiente no art. 225, caput,
in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que o meio ambiente é um bem comum, coletivo, essencial a qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo, de maneira que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, causadora de danos ambientais, será responsabilizada, tanto na seara administrativa e penal, independentemente da responsabilidade civil, a teor do disposto no §3º do já mencionado artigo 225 da Carta Magna:

“§3º- As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Importante ressaltar, ainda, que o art. 6º, da Lei n. 6.938 /81, e o art. 2º, da Lei n. 7.735/89, dispõem que o IBAMA -
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
, na qualidade de órgão responsável pelo controle e fiscalização de atividades lesivas ao meio ambiente, detém competência plena para fiscalizar, restringir e condicionar atividades de particulares, visando à prevenção de danos ambientais e conservação dos recursos naturais, bem como impor sanções administrativas, em conformidade com as normas jurídicas e dentro dos limites por elas traçados.

No caso dos autos, uma equipe do IBAMA
, ao realizar uma inspeção
in loco
na empresa apelante, constatou que a mesma possuía
em depósito 354 (trezentos e cinquenta e quatro) metros cúbicos de madeira serrada, objeto de especial preservação, sem licença outorgada pelo órgão competente,
em desacordo, portanto, com o que preceitua o art. 46, da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais). O mencionado dispositivo legal assenta o seguinte,
in verbis
:

“A
rt. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.”

Nesse contexto, as provas dos autos indicam a efetiva existência do dano ambiental perpetrado pela apelante, tendo em vista que as provas constantes nos autos.

Ademais, é de conhecimento comum que o sistema brasileiro ambiental adota a teoria do risco integral,
segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81, senão vejamos:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

Esse entendimento encontra-se consolidado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, MAPAS E FOTOS. DOCUMENTOS QUE ATESTAM A VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS DANOS CAUSADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Omissis.
II. A responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa. Dessa forma, sendo a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental, deve o proprietário/infrator ser responsabilizado pela infração cometida, no sentido de recuperar a área em que ocorreu o prejuízo ambiental e indenizar pelos danos que causou a coletividade com sua conduta ilegal.
III. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Apelação n° 0001048-97.2012.8.14.0069; 2ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda; j. 24/05/2018; p. DJe 28/05/2018)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. TRANSPORTE DE MADEIRA SERRADA DE VÁRIAS ESPÉCIES SEM AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DO PRODUTO FLORESTAL-ATPF. DANO AMBIENTAL PRESUMIDO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURADO. REQUISITOS PRESENTES
. 6. Teoria do Risco Integral. É dever de quem exerce atividade potencialmente poluidora de suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
; 1. 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Omissis. (Apelação nº 0006394-53.2009.8.14.0028; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 08/04/2019)”

Por conseguinte, não há que se falar na aplicação do
Princípio da Tolerabilidade do Dano Ambiental no caso em análise, sob o argumento de
que a conduta da apelante não causou efetivo dano ao meio ambiente, visto que encontra-se demonstrado de forma inequívoca o dano ambiental perpetrado pela recorrente.

Por fim, no que tange ao
valor dos
danos
materiais e
morais
arbitrados
,
saliento
que o
m
ontante a ser fixado deve levar em consideração a capacidade do ofensor e, neste caso, a natureza do ato praticado.

Destarte, entendo que foi corretamente fixado pelo Juízo Monocrático o
quantum
de R$ 1.062.000,00 (um milhão e sessenta e dois mil reais), a título de dano material, e ao valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais coletivos, a ser pago pela empresa apelante, visto que os valores observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Outrossim, em decorrência das razões acima esposadas, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
21
de
junho
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/06/2021